Tribunal: TJES
Processo: 5000037-61.2022.8.08.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000037-61.2022.8.08.0069

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ALBERTO COSTA PEREIRA

APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ERRO MATERIAL. VÍCIO INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Diferentemente do alegado, não há falar em erro material na suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais na forma do § 3º do artigo 98 do CPC, eis que o juízo a quo deferiu o benefício da justiça gratuita à Apelada, ora Autora na origem (ID 5459975), não tendo ocorrido a revogação do benefício no curso do processo.

2.
Recurso conhecido e desprovido.

Vistos
relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo,
à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 07 de novembro de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000037-61.2022.8.08.0069

EMBARGANTE:
CARLOS ALBERTO COSTA PEREIRA

EMBARGADA:
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIANANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
CARLOS ALBERTO COSTA PEREIRA
contra v. acórdão (ID 5697430) que, à unanimidade de votos, deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Embargante em desfavor de
DACASA FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FIANANCIAMENTO E INVESTIMENTO
.

Em suas razões recursais (ID 5816375), o Embargante alega erro material e contradição no acórdão embargado, pois houve a ressalva no acórdão acerca da suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência (CPC, art. 98, § 3º), contudo, a Recorrida não está amparada pelo benefício da justiça gratuita.

Diante do exposto, requer seja o presente Embargos de Declaração recebido, conhecido e provido, para que o v. acórdão seja completado no tocante ao vício suscitado.

Intimada para contrarrazões (ID 6001439), a Embargada se quedou silente.

Pois bem. Entendo que não merece provimento o presente aclaratório.

O Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de
obscuridade,

contradição
,
omissão
ou
erro material
no pronunciamento judicial.

No caso em exame, diferentemente do alegado, verifica-se que, ao receber a petição inicial, o juízo
a quo
deferiu o benefício da justiça gratuita à Apelada, ora Autora na origem (ID 5459975), não tendo ocorrido a revogação do benefício no curso do processo.

Assim, está mantida a gratuidade de justiça em favor da Apelada, sendo imperiosa a aplicação do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 07/11/2023.

Voto: Acompanhar o voto da eminente Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.